Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR.ILEGITIMIDADE. STJ. TEMA 1150. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CORREÇÃO DO SALDO. ÍNDICES FIXADOS POR LEI. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CPC. ART. 373. PERÍCIA JUDICIAL. ATUAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERO DEPOSITÁRIO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp no 1.895.936/TO, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).
2. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003.
3. Embora o Juiz não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 479), deve indicar as razões que o levaram a considerar ou desconsiderar a prova, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
4. Há presunção de legalidade na prática de atos de administração da conta PASEP pela instituição financeira. Para afastar essa presunção, é necessária prova inconteste da prática do ato ilícito, já que o Banco do Brasil é mero depositário das contas PASEP e sua atuação deve observar a legalidade estrita, sem qualquer liberdade de escolha de seu conteúdo.
5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
6. Diante do alto grau de tecnicidade da matéria e das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia técnica apontadas pelo apelante, não há como firmar o convencimento de que a instituição financeira tenha realizado de forma incorreta a atualização monetária dos valores existentes na conta PASEP da autora.
7. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
8. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.